Tribunal: TJMT
Processo: 1007689-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007689-03.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), JOEL AVELINO DOS SANTOS - CPF: 434.941.102-04 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), JOEL AVELINO DOS SANTOS - CPF: 434.941.102-04 (PACIENTE), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), N. G. F. (VÍTIMA), DANIELA STDEFANI DE ALMEIDA OLEGARIO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
– PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1. IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E GARANTIR A ESCORREITA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– GRAVIDADE DA CONDUTA – INCREPADO QUE PERMANECEU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO ATÉ O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19
– RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE
– PACIENTE QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO NORMATIVO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade do delito e a periculosidade social dos criminosos.

2.

A reavaliação das prisões com fulcro no art. 316 do CPP proposta pela Recomendação n.o 62 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, sendo facultado ao magistrado a análise casuística acerca da possibilidade ou não de revogação da custódia ou da submissão do sujeito à prisão domiciliar, até mesmo porque tal situação é excepcional, emergencial e transitória, e não autoriza a imediata concessão da liberdade a todos aqueles que a reclamarem. Na hipótese versada, porque não constatada a presença de indicativos de que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação/manutenção da prisão podem ser alcançados com a vinculação do paciente ao processo mediante providências cautelares alternativas, tampouco que o favorecido nessa ordem se amolda às hipóteses previstas no normativo editado pelo CNJ, impede-se a concessão da benesse almejada.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA

DR. ROBSON MEDEIROS

PACIENTE

JOEL AVELINO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT,
que decretou e mantém a prisão preventiva em seu

desfavor
nos autos da ação penal n.o 4185-50.2018.811.0105 (cód. 92631), em que denunciado pelo suposto cometimento das condutas tipificadas no art. 213, §1o c/c art. 226, inc. II [fato 01] e art. 217- A,
caput
c/c art. 226, inc. II [fato 02], todos do Código Penal.

Contextualizando os fatos da presente impetração, iniciam os causídicos alegando que a denúncia ofertada em face do paciente foi recebida no dia 01/03/2019, oportunidade em que decretada sua prisão preventiva diante da existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem assim, da gravidade concreta dos crimes e do temor sentido pelas ofendidas, que teriam sido aconselhadas pelo suspeito a manter os abusos em segredo. Devidamente cumprido o mandado de prisão na data de 24/04/2019, a instrução prosseguiu sem maiores percalços até o seu encerramento, tendo a defesa formulado um único pedido de revogação da custódia durante a audiência instrutória, o qual fora indeferido, permanecendo o increpado segregado desde então.

Nessa esteira, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduzem os subscritores do remédio heroico ser
completamente inidôneo o argumento utilizado
pela d. autoridade impetrada
para indeferir o pleito defensivo de “
prisão domiciliar com

monitoração eletrônica
”
, porquanto lastreado tão somente na presunção de que o acusado voltaria a residir na companhia de uma das vítimas (sua enteada), já que supostamente deixou de especificar o endereço onde cumpriria a custódia em regime domiciliar, olvidando que a ofendida atualmente reside com a avó materna e desde a intimação da medida protetiva de afastamento do lar, o paciente não voltou a vê-la, uma vez que reside em um sítio na companhia da convivente e da filha em comum do casal, um bebê de 10 (dez) meses de idade.

Ainda nesse desiderato, apontam que não fosse o bastante as razões de decidir serem genéricas e não passarem de meras conjecturas, o magistrado singular não levou em consideração o fato de
o réu encontrar-se preso há mais de 90 dias
e muito menos a
precariedade da infraestrutura da unidade prisional onde se encontra recolhido
– a qual, supostamente, não admite o isolamento indispensável à contenção da pandemia do COVID-19 e sequer possui médico para atender os reclusos, tampouco viatura suficiente à uma eventual necessidade de deslocamento para atendimento hospitalar –, além de ter feito ouvidos moucos à

fragilidade do estado de saúde do paciente
, que é hipertenso, portanto, integra o
grupo de

risco
à que alude a Organização Mundial de Saúde, fazendo jus, portanto, à substituição da prisão por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP, nos termos da
Recomendação

n.o 62/2020 do CNJ
, editada em razão da preocupação em adotar-se medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus frente à vulnerabilidade da população carcerária do país.

Demais disso, asseveram que
inexiste perigo contemporâneo a sustentar o ergástulo
, na medida em que a decisão segregatícia só foi prolatada anos após a prática dos fatos ditos delituosos, e fazendo referência a depoimento extrajudicial produzido cerca de dois anos antes do recebimento da denúncia, não havendo, durante estes lapsos temporais, notícia de que o paciente tenha se envolvido em outras condutas delituosas, ameaçado as vítimas ou mesmo tentado uma aproximação, ao contrário, permaneceu trabalhando em seu sítio na companhia da convivente e da filha bebê, e sempre respeitou a medida protetiva de afastamento do lar no que se refere à enteada vítima, pelo que não subsistiriam motivos concretos para mantê-lo preso [
ausência do
periculum libertatis
].

Diante de tudo o que expõem e invocando em abono às suas teses as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, requerem a concessão
in limine
da ordem em benefício dele, para que responda em liberdade à ação penal, expedindo-se o competente alvará de soltura; e, subsidiariamente, seja submetido à prisão domiciliar, mediante o uso de aparelho de monitoração eletrônica.

No mérito
, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

Instruem a exordial com os documentos eletrônicos registrados sob o ID 38487494 ao ID 38509956.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 38927999) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 39206479.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 39498476
).

Por meio do despacho de ID 41468485, o julgamento foi convertido em diligência, a fim de que fossem acostadas ao presente remédio heroico informações complementares, o que foi devidamente cumprido pela autoridade impetrada com a disponibilização das mídias digitais dos depoimentos colhidos em juízo (ID 41930463 ao ID 41930465).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos do processo eletrônico que o paciente
Joel Avelino dos Santos
se encontra preso preventivamente por supostamente cometer, por diversas e reiteradas vezes, a conduta ilícita descrita no
art. 213, §1o c/c art. 226, inc. II do Código Penal

em face de
D. S. de A. O.
(
Daniela
) sua filha de 16 (dezesseis) anos de idade à época; e a conduta tipificada no
art. 217- A,
caput
c/c art. 226, inc. II, do mesmo
Códex
Adjetivo
em desfavor de
N. G. F
(
Nathalia
) sua enteada, que contava com menos de 14 (quatorze) anos à época dos fatos.

Ao que se extrai da prova pré-constituída no remédio heroico, entre os meses de novembro de 2015 a maio de 2016, em horários e locais diversos, na cidade de Colniza/MT, o favorecido nessa ordem, aproveitando-se da autoridade paternal que exercia sob a vítima
D. S. de A. O.
(
Daniela
) sua filha de 16 (dezesseis) anos de idade, buscava ocasiões para ficar a sós com ela para praticar conjunção carnal, obrigando-a a manter consigo relações sexuais. Não bastasse, objetivando manter na clandestinidade sua conduta libertina, o increpado, supostamente, intimidava a ofendida mediante o emprego de violência moral e ameaças de morte [fato 01].

Outrossim, verte do caderno processual eletrônico que no período compreendido entre os meses de abril a outubro de 2010; e junho de 2014 a maio de 2016, nas mesmas condições supracitadas, o paciente, aproveitando-se da qualidade de padrasto de
N. G. F
(
Nathalia
) [visto que convivia maritalmente com Rozimar Gomes, mãe de
Nathalia
], buscava permanecer sozinho com a vítima para praticar com elas atos libidinosos, a fim de satisfazer a sua lascívia [fato 02].

À vista disso, o MM Juiz de primeiro grau, ao receber a denúncia na data de 01/03/2019, verificando a presença de
indícios suficientes de autoria
e a
prova da ocorrência dos delitos
, decretou a medida constritiva com o objetivo de
resguardar a ordem pública
, por entender que a gravidade dos crimes perpetrados pelo paciente exacerba aquela prevista abstratamente para os tipos penais, além de ressaltar o temor sentido pelas vítimas que foram compelidas a não delatar os abusos sofridos, a amparar, com mais razão, a sua retirada cautelar da sociedade.

Feitas essas breves digressões, passo, pois, à análise do mérito do presente
writ.

1.

Do decreto constritivo e da alardeada falta de contemporaneidade.

Primordialmente, reputo imprescindível destacar que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Ressai dos pronunciamentos judiciais combatidos que a prisão processual do favorecido nessa ordem encontra respaldo na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, haja vista as penas máximas em abstrato previstas para os crimes pelos quais foi denunciado o paciente [art. 213, §1o e art. 217-A,
caput
, ambos do CP], quando somadas,
superam 4 (quatro) anos
.

Lado outro, quanto ao
fumus comissi delicti
, o d. juízo
a quo
frisou que restou esclarecido nos elementos cognitivos contidos no caderno investigativo, em especial nos relatos das vítimas, prestados na Delegacia de Polícia, que revelam o provável envolvimento do increpado no cometimento das condutas libidinosas em face das ofendidas, que além de abusadas sexualmente, eram constantemente ameaçadas por seu algoz a manterem os abusos em segredo (ID 38487497, p. 35).

Nesse ponto, vale destacar que casos que envolvem delitos contra a dignidade sexual, os quais,
em sua maioria, são cometidos na clandestinidade,
as declarações da vítima ganham especial relevância probatória
, sendo este, inclusive, o entendimento firmado nesse e. Tribunal de Justiça, como se pode verificar no
Enunciado n.o 10
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2016, aprovado, à unanimidade, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:

“
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório
,
uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”.

Quanto ao
periculum libertatis
,
as razões de decidir expostas no édito segregatício indicam a necessidade da restrição da liberdade do favorecido nessa ordem para a
salvaguarda da ordem pública
, nessa incluída a integridade física e psíquica das ofendidas, em razão da gravidade concreta dos delitos supostamente cometidos por ele, revelada pela forma como executados os abusos sexuais, haja vista o paciente ter se valido dos laços familiares que possui com ambas as vítimas para abusar sexualmente destas por inúmeras vezes, com fortes indicativos de que, após a satisfação de sua lascívia, ameaçava as ofendidas, fazendo com que quedassem silentes por anos.

Não bastasse, o MM Juiz da instância primitiva ressaltou que, após ser intimado acerca das medidas protetivas fixadas em seu desfavor, o acusado tomou rumo desconhecido, permanecendo em local incerto e não sabido por mais de um mês até que fosse devidamente cumprido o mandado de prisão contra si expedido, a indicar que, em caso de eventual condenação, poderá se
furtar da aplicação da lei penal
, o que reforça a indispensabilidade de sua manutenção em cárcere provisório

Além do mais, os depoimentos prestados pelas vítimas em juízo são contraditórios, não havendo como infirmar estreme de dúvidas, a inexistência de contemporaneidade, tampouco que o acusado não voltará a conviver com as vítimas acaso colocado em liberdade, a indicar a subsistência do
periculum libertatis
.

Isso porque, ao prestar seus informes nesse remédio heroico, a d. autoridade inquinada de coatora noticiou que
para além de o increpado não ter informado o juízo o endereço em que cumpriria a custódia domiciliar, acaso concedido tal benefício; há notícias de que a Sra.
Rozimar Gomes, mãe da vítima
Nathalia
frequentemente visita o paciente na Cadeia Pública de Colniza
, o que leva a crer que a despeito de todas as graves acusações que recaem sobre o paciente, ainda possuem vínculos afetivos e, muito provavelmente, voltarão a residir sob o mesmo teto, colocando em risco a integridade física e psíquica da menor
Nathalia
.

Ademais, é certo que as condutas perpetradas pelo favorecido nessa ordem revelam o menosprezo que possui com o dever legal de, na condição de
pai biológico de
Daniela
e padrasto de
Nathalia
, protegê-las de situações perigosas, pois com o suposto comportamento libidinoso que vinha tendo, acabou por expô-las a um enorme mal, que lhes gerará traumas para o resto da vida, a afastar qualquer dúvida de que a prisão preventiva é medida indispensável à hipótese versanda.

Essa conclusão, a toda evidência, não se traduz em mera presunção da periculosidade que o increpado apresenta ao meio social, ou mesmo uma inferência de probabilidade da prática de novos crimes com base em meras ilações ou conjecturas desprovidas de fundamento empírico concreto; muito pelo contrário, decorre de uma avaliação de toda a situação concreta que aponta o perigo que o sujeito representa ao meio social e às próprias ofendidas, resultante da forma como supostamente cometidas as condutas delituosas.

Ou seja, a forma como executados os crimes enseja a indispensabilidade de proteção de toda a sociedade, máxime porque o paciente demonstrou um desprezo aos infantes e aos direitos inerentes à família.

Destarte, como no caso dos autos revela-se patente que a forma como cometidos os ilícitos ultrapassa a gravidade própria dos tipos penais em voga,com a possibilidade de, uma vez solto, o increpado cometer novas investidas sexuais em face das vítimas, resta evidente a necessidade de proteção da ordem pública, mantendo-o segregado cautelarmente.

A propósito, de forma bastante assemelhada já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, como se verifica no seguinte precedente, senão vejamos:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ESTUPRO.PRISÃO CAUTELAR. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

In casu, o paciente teria constrangido sua filha, por diversas vezes, a ter com ele conjunção carnal e a praticar atos libidinosos diversos de conjunção carnal, sendo ainda destacado pelo juízo a quo que o réu, em tese, ameaçava a vítima com um machado, caso ela contasse a violência sexual sofrida.

2. Ordem denegada”.
(HC 347.198/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016) (grifei)

Desta feita, porque as razões de decidir da d. autoridade acoimada de coatora esclarecem a necessidade de manter o paciente preso cautelarmente a bem da ordem pública, por indicar uma periculosidade social, revelada pelo
modus operandi
utilizado no cenário delituoso, é incabível o acolhimento da
alegação de ausência do
periculum libertatis.

Com isso, na contramão do que sustentam os impetrantes, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado no 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

Da mesma forma, entendo que conceder a liberdade ao segregado mediante a sua mera vinculação às cautelares não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, por ora, apresenta-se medida temerária, porque as restrições menos gravosas seriam inócuas para proteger todo o meio social, em especial a integridade física e psíquica das vítimas, que poderiam sofrer novas investidas sexuais perpetradas pelo increpado.

Diante de tais argumentos, entendo por inviável, nesse momento, o acolhimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, porquanto escorreitamente amparada a medida no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
.

2.

Da alegada possibilidade de substituição do encarceramento por medidas cautelares alternativas (Recomendação n.o 62 do CNJ).

De outra banda, quanto à alardeada possibilidade de substituição do ergástulo por restrições não prisionais, em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov2), entendo que referida pretensão
não
merece prosperar. Explico.

Com efeito, não é despiciendo que
atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral.

Dentre as medidas propostas na aludida recomendação, foi orientado aos magistrados que procedessem à
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, devendo ser priorizados, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus,
sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.

Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, a Portaria-Conjunta
n.o 247
, de 16/03/2020, a Portaria-Conjunta
n.o 249
, de 20/03/2020, Portaria-Conjunta
n.o 281
, de 07/04/2020 e Portaria-Conjunta
no 343
, de 22/05/2020 reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os prazos e atos processuais no período de
17/03/2020 a 14/06/2020
, como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19 [Novo Coronavírus].

Contudo, como venho reiteradamente afirmando em meus pronunciamentos, tal situação é
excepcional, emergencial e transitória,
devendo ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento, tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem, até mesmo porque, a
supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus
não implicam em garantia de imunidade prisional
, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedad
e motivada e atento à característica
rebus sic stantibus
da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque
se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

Friso, por oportuno, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), todavia, não é crível que esse momento de imensa tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila versões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.

A propósito, o inciso I do art. 4o da Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, indica nas alíneas
a
,
b
e
c
os

casos específicos que devem ser priorizados, aparentemente, o paciente encaixa-se em nenhuma das hipóteses, afinal, está sendo acusado por diversos crimes de
estupro de vulnerável
– que, por óbvio, envolvem violência e/ou grave ameaça à pessoa - o que, de pronto, afasta a possibilidade de aplicação da aludida recomendação.

Demais disso, embora os impetrantes afirmem que o increpado possui saúde debilitada,
não trouxeram aos autos prova cabal de que o tratamento para a enfermidade que o acomete não pode e/ou não está sendo disponibilizado pela unidade penitenciária em que se encontra recolhido
; valendo destacar, outrossim, que ressai da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva que o d. magistrado de primeiro grau teve o cuidado e a diligência de determinar ao estabelecimento prisional a manutenção do paciente em cela especial, sem contato com qualquer pessoa, a fim de reduzir a possibilidade de contaminação pelo Covid-19, dada à sua alardeada peculiar situação médica.

Em sendo assim, uma vez que não verificadas,
in casu
, a presença de elementos concretos capazes de revelar que o paciente se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no art. 4o, inc. I da Recomendação n.o 62 do CNJ, tampouco que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação e manutenção da medida extrema podem ser alcançados com a submissão do encarcerado ao cumprimento de restrições não prisionais, impede-se a concessão da ordem a fim de revogar a custódia cautelar imposta em primeiro grau.

Destarte, porque não identificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOEL AVELINO DOS SANTOS
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020